Tribunal: TJPA
Processo: 0005249-65.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005249-65.2016.8.14.0046

APELANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RONDON DO PARA

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0005249-65.2016.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: Rondon do Pará/PA – 1ª Vara Cível

APELANTE: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RONDON DO PARÁ

ADVOGADO: LUIS FERNANDO TAVARES OLIVEIRA - OAB PA13880-A

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

ADVOGADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB RS80851-A, TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO PRESTADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por associação comercial contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela, proposta em face de operadora de telefonia. A autora alegou contratação de 50 linhas telefônicas com ativação de apenas 5, tendo solicitado o cancelamento das demais sem que a ré tivesse suspendido a cobrança, o que resultou em negativação do seu nome. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e inversão dos ônus sucumbenciais. A sentença reconheceu a validade das cobranças e ausência de irregularidade na negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por suposto cerceamento de defesa decorrente de ausência de intimação para manifestação sobre a contestação; (ii) avaliar a alegação de intempestividade da contestação; (iii) definir se estão presentes os requisitos para a declaração de inexistência de débito e consequente reparação por danos morais em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação é tempestiva quando protocolada dentro do prazo legal por meio eletrônico autorizado, nos moldes da Lei nº 9.800/1999, sendo válida a contagem de prazo considerando feriados nacionais e a aceitação de envio por e-mail institucional da vara.

Não há cerceamento de defesa quando verificada a publicação regular de ato ordinatório que concede vista para manifestação sobre a contestação, inexistindo comprovação de prejuízo processual apto a ensejar nulidade, sobretudo diante da ausência de impugnação pela parte autora no prazo legal.

A cobrança de valores decorrentes de contrato com previsão de múltiplas linhas é válida quando a ré comprova a habilitação e a efetiva utilização de número superior ao alegado pela autora, bem como a solicitação de cancelamento em momento posterior ao vencimento das faturas.

A inscrição em cadastro de inadimplentes não configura ato ilícito quando baseada em débito vencido, não pago e relacionado a serviços efetivamente contratados e prestados, ausente prova de erro ou cancelamento anterior aos lançamentos.

A ausência de réplica da parte autora impede a desconstituição dos documentos e alegações da parte ré quanto à habilitação das linhas e à regularidade das cobranças, não se verificando prova de que as faturas questionadas fossem indevidas ou relativas a serviços não prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É tempestiva a contestação protocolada por e-mail institucional da vara no último dia do prazo legal, conforme permitido pela Lei nº 9.800/1999.

Não há cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada para manifestação e deixa de apresentar réplica.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito vencido e não pago, referente a serviços efetivamente contratados, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 335, I; 219; 487, I; 85, § 11; Lei 9.800/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0029743-69.2015.8.14.0000, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 27.10.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Extraordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RONDON DO PARÁ em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Reparação por Danos Morais, ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consta na inicial que a Associação Comercial e Industrial de Rondon do Pará firmou com a Telefônica Brasil S.A. (Vivo Empresa) um Termo de Solicitação de Serviços para disponibilização de 50 linhas telefônicas destinadas ao uso da associação e de seus associados.

Entretanto, sustenta que, em razão da má qualidade do serviço na localidade, teriam sido habilitadas apenas 5 (cinco) linhas, embora a ré continuasse a proceder à cobrança como se todas estivessem ativas, com valores que a autora afirma terem aumentado ao longo do tempo, apesar de ter efetuado pagamentos mensais no período indicado na exordial.

Afirma que solicitou por e-mail o cancelamento das linhas não utilizadas, mantendo apenas as efetivamente em uso, mas que a requerida, segundo a tese autoral, não teria promovido o cancelamento de 45 linhas, deixando de prestar esclarecimentos e mantendo cobranças tidas por indevidas; relata, ainda, que buscou informações junto à empresa (menciona contato por e-mail em 08/07/2014) e que, posteriormente, em 21/11/2014, foi surpreendida com comunicações de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), referentes a cobranças nos valores de R$ 9.298,26 e R$ 234,96, o que teria motivado novos contatos com a operadora, a qual teria informado que estaria “tudo resolvido”, mas, mesmo assim, a negativação teria persistido/ocorrido, dando ensejo à propositura da ação para sustar as cobranças, afastar o débito e obter reparação moral.

Em contestação, a Telefônica Brasil S.A. sustenta, em síntese, que a narrativa autoral não corresponde à realidade contratual, pois o contrato firmado previa 50 linhas com valor mínimo mensal, e foram habilitadas 42 linhas (em 16/09/2013) e não apenas 5, como alegado na inicial, as quais foram distribuídas em três contas (uma com 5 linhas, outra com 1 linha e outra com 36 linhas).

Afirma que, a pedido da própria autora, houve cancelamento das linhas (com indicação de solicitação em 20/09/2014 e registros de desativação em 27/09/2014), de modo que não teriam sido geradas cobranças após o cancelamento, sendo os valores discutidos relativos a período em que as linhas estavam ativas.

No tocante à negativação, alega inexistir irregularidade, porque haveria inadimplência de R$ 9.530,10 (conta 2144504746, meses de maio a setembro/2014) e de R$ 42,82 (conta 2141067246, maio/2014), ambos referentes a serviços prestados antes da rescisão/cancelamento, concluindo que a autora busca, em verdade, eximir-se do pagamento de valores devidos. Por fim, a requerida também impugna a aplicação do CDC, sob o argumento de que a autora não seria consumidora final no ajuste (tese defensiva registrada no feito).

Em sentença, o juízo entendeu que, embora a autora alegasse quitação regular de uma das contas, remanesceriam débitos em outras duas (no montante de R$ 42,82 e R$ 9.530,10), e que a requerida apresentou planilhas e documentos demonstrando a divisão do quantitativo de linhas em três contas, sem que a parte autora tivesse produzido contraprova idônea, já que deixou de apresentar réplica à contestação, razão pela qual indeferiu os pleitos exordiais; ao final, extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), consignando, no dispositivo originário, “sem custas e honorários em razão do rito”.

Após a prolação da sentença, verificou-se a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, sendo que a apelada alegou erro material por ausência de fixação de honorários, e a apelante suscitou, dentre outras questões, omissão quanto à intempestividade da contestação.

Em sede recursal, constatou-se que os autos haviam sido remetidos ao segundo grau sem julgamento dos embargos opostos pela requerida, circunstância que ensejou determinação de retorno dos autos à origem para apreciação do recurso pendente (Decisão de id 20412504).

Em cumprimento, sobreveio decisão (id 25772466, de 17/03/2025), acolhendo os embargos de declaração da apelada apenas para sanar o erro material e alterar o dispositivo a fim de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação (id 2067442), a recorrente reitera os fatos alegados na inicial, apontando ainda, nulidades processuais relacionadas à falta de regular intimação para manifestar-se sobre a contestação, com violação ao contraditório e ampla defesa (cerceamento de defesa) e ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de despesas processuais e sucumbência.

Ainda, intimada para complementar ou alterar as razões, em virtude da modificação do julgado por embargos de declaração, apresentou razões complementares (id 29981605), ratificando o apelo anteriormente interposto e aditando capítulo voltado ao afastamento/inversão da sucumbência, em razão da inclusão posterior de condenação honorária na origem.

Em contrarrazões (id 2067443), a apelada sustenta a regularidade da contratação e das cobranças, esclarecendo que foram habilitadas 42 linhas (e não 5), divididas em três contas, e que os valores discutidos se referem a faturas de período em que as linhas estavam ativas, não se tratando de cobranças posteriores ao cancelamento e que, demonstrada a origem das cobranças em serviços efetivamente contratados e disponibilizados, não pode a autora furtar-se à contraprestação, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à alegada nulidade processual por cerceamento de defesa (suposta ausência de regular intimação para manifestação sobre a contestação), bem como à alegada intempestividade da contestação e, no mérito, à verificação da existência ou não dos débitos que ensejaram a negativação do nome da autora e à consequente pretensão de declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

1. Preliminares

1.1. Alegação de intempestividade da contestação

A apelante sustenta, em síntese, que a contestação teria sido apresentada fora do prazo legal.

No caso, o termo inicial do prazo para contestar deu-se na audiência realizada em 21/09/2016, na forma do art. 335, I, do CPC. Considerando-se a contagem em dias úteis (art. 219, CPC) e a ocorrência do feriado nacional de 12/10, o termo final recaiu em 13/10/2016.

Compulsando os autos, há registro de encaminhamento eletrônico de peça contestatória ao e-mail institucional da Vara, em 13/10/2016, com referência expressa à Lei nº 9.800/1999 e indicação de anexos (“contestação.pdf”, procuração/substabelecimento etc.), o que evidencia o protocolo dentro do prazo, por meio então admitido/ajustado com a serventia.

Importa destacar que este e. Tribunal aceita a aplicação da Lei nº 9.800/1999 – (fax), para envios por e-mail, conforme se observa do julgado a seguir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO DE PETIÇÃO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PETIÇÃO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com o art. 2º da Lei n. 9.800/99, o prazo para apresentação dos originais da petição enviada via fax é de cinco dias. No caso, o documento original não foi apresentado, sendo o não conhecimento do pedido medida que se impõe. 2. Não há incompatibilidade de aplicação das disposições contidas na Lei 9.800/99, quando se tratar de petição apresentada por e-mail quando impossibilitado o envio por fax, devendo a referida legislação ser utilizada por analogia. 3. Recurso conhecido e desprovido à Unanimidade.

(TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00297436920158140000 9999166803, Relator.: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 27/10/2016, 3ª Câmara Cível Isolada)

Assim, considerando o teor da certidão de ID 2067441 - Pág. 6, que a via original foi protocolada, via protocolo integrado, em 18/10/2016, dentro do quinquídio legal, resta atendido o art. 2º da Lei 9.800/99, evidencia-se a tempestividade da contestação.

Dito isto, rejeito a preliminar.

1.2. Cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre a contestação

A apelante alega nulidade por não ter sido regularmente intimada para se manifestar acerca da contestação.

Contudo, verifica-se nos autos ato ordinatório determinando, expressamente: “Vistas ao patrono da parte Requerente para manifestar-se acerca de contestação no prazo de 15 (quinze) dias”. Em seguida, há certidão informando que “NADA CONSTA do protocolo de documento pela parte requerente (...) em cumprimento a ato ordinatório às fls. 82, devidamente publicada por meio do Diário da Justiça na data de 21/07/2017”.

Assim, ao menos pelos registros cartorários constantes no feito, houve oportunização de manifestação, sem que a parte autora apresentasse réplica/impugnação.

Ressalvo que a apelante sustenta, em suas razões, que a publicação teria ocorrido com vícios formais (nome incorreto de patrono).

Entretanto, não se extrai dos

autos comprovação inequívoca de que a intimação tenha sido dirigida a advogado diverso do constituído ou que tenha havido efetivo prejuízo processual apto a ensejar a anulação, sobretudo diante da certidão de regular publicação.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

2. Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da alegação autoral de que teria contratado 50 linhas, mas apenas 5 teriam sido habilitadas, tendo solicitado cancelamento e, ainda assim, sofrido cobranças e negativação indevidas.

De seu turno, a apelada sustenta que, embora o contrato previsse 50 linhas, foram habilitadas 42 linhas, posteriormente distribuídas em três contas (com 5, 1 e 36 linhas), e que o cancelamento das linhas (à exceção das 5 remanescentes) somente ocorreu em 20/09/2014, com registros de cancelamentos em 27/09/2014, razão pela qual os débitos discutidos seriam relativos a período em que as linhas estavam ativas.

A própria documentação acostada pela autora revela a existência de apontamentos restritivos em nome do CNPJ da associação, com dois registros vinculados ao contrato 2144504746, ambos com vencimento em 10/06/2014, nos valores de R$ 9.298,26 e R$ 234,96, e data de inclusão em 31/10/2014.

Esse dado cronológico é relevante: os débitos apontados (vencimento em junho/2014) antecedem a data de cancelamento indicada pela requerida (setembro/2014), enfraquecendo a tese de cobrança “posterior ao cancelamento”.

Além disso, a apelada detalha que os valores controvertidos decorreriam: (a) da conta 2144504746, com inadimplemento total de R$ 9.530,10, relativo aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro/2014; e (b) da conta 2141067246, com débito de R$ 42,82, referente a maio/2014, período em que a linha estaria ativa.

De outra banda, embora a autora afirme ter solicitado cancelamento “via e-mail”, não se identifica, a partir dos elementos trazidos nos trechos analisados, documento claro e contemporâneo (com data certa) que comprove a efetiva solicitação e processamento de cancelamento em momento anterior à formação dos débitos.

Ao contrário, há e-mail de 28/11/2014 (id 2067434 - Pág. 31) solicitando nova senha e relação de uso de contas detalhadas e as contas pendentes, registrando que estavam sendo utilizado apenas 05 linhas, o que denota ciência de pendências e gestão posterior, mas não comprova cancelamento prévio bastante para infirmar a origem do débito.

Nessas circunstâncias, prevalece o entendimento do juízo de origem no sentido de que, apresentada pela requerida a narrativa técnica de habilitação/cancelamento e a divisão do quantitativo de linhas por contas, incumbia à autora, ao menos, trazer contraprova idônea de suas alegações centrais (habilitação de apenas 5 linhas e cancelamento anterior às cobranças), o que não se verificou, inclusive quando oportunizada manifestação sobre a contestação.

Consequentemente, não demonstrada a irregularidade do débito, a inscrição restritiva fundada em obrigação vencida e não paga não configura ato ilícito indenizável, razão pela qual não há falar em declaração de inexistência do débito nem em reparação por danos morais.

Tendo sido fixados honorários sucumbenciais na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa (decisão integrativa), e diante do desprovimento do apelo, impõe-se a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, para 12%.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo-se a sentença de improcedência, e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026